Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa sustenta que houve omissão quanto à análise das frações de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, especialmente no que se refere à culpabilidade e aos antecedentes. Argumenta que o acréscimo aplicado (1 mês e 15 dias para a culpabilidade e 2 meses para os antecedentes) excede os limites jurisprudenciais adotados, como os critérios de 1/6 ou 1/8 do intervalo legal, e que o julgado não enfrentou esse ponto, apesar de ter sido expressamente suscitado na apelação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 74190987).
4. Embora o embargante não tenha abordado diretamente essa questão nas razões recursais, tendo direcionado sua apelação à exclusão da valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e não à revisão da fração utilizada na dosimetria, o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, aliado à natureza da matéria, autoriza a reavaliação da dosimetria da pena.
5. Na primeira fase, a r. sentença considerou desfavoravelmente os vetores da culpabilidade - diante da maior reprovabilidade social da conduta, praticada com o uso de faca - e dos maus antecedentes, tendo em vista que o apelante possui duas condenações anteriores (processos no 2007.04.1.000192-7 e 2012.04.1.005359-8).
6. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
7. Segue precedente deste Tribunal: “8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado”. (Acórdão 2004593, 0741709-62.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.)
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.